Tribunal: TJES
Processo: 5022405-97.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022405-97.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ROGERIO FREISLEBEN LACERDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5022405-97.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
ROGERIO FREISLEBEN LACERDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. FORTUITO INTERNO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
em face da sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido atinente aos danos na bagagem e, no mérito remanescente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$1.412,92 (mil, quatrocentos e doze reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais e R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre do cancelamento de voo internacional na véspera do embarque, acarretando atraso na chegada ao destino final superior a quinze horas, agravado pela ausência de prestação de assistência material.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a justificativa de "manutenção não programada" e "readequação da malha aérea" configura excludente de responsabilidade civil ou enseja o sobrestamento do feito (Tema 1417/STF); e (ii) saber se incide a Convenção de Montreal ou o Código de Defesa do Consumidor para a quantificação dos danos materiais e morais aplicáveis ao caso concreto.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Impõe-se, inicialmente, realizar o devido
distinguishing
desta demanda em relação ao Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a responsabilidade da companhia aérea por atrasos, alterações e cancelamentos de voo decorrentes de fortuito externo ou força maior, ensejando a suspensão de processos análogos. No caso em apreço, a justificativa apresentada pela recorrente escuda-se em "manutenção não programada" da aeronave e consequente "readequação da malha aérea". Tais intercorrências consubstanciam fortuito interno, porquanto umbilicalmente ligadas ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo. Inexistindo nos autos comprovação robusta de fortuito externo ou força maior apto a justificar a falha, afasta-se o sobrestamento do feito, bem como a tese de excludente de responsabilidade civil.

4. Adentrando ao mérito, a controvérsia atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conjugadas com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 210 (RE 636.331), que estabelece a prevalência das convenções internacionais (como a Convenção de Montreal) para as indenizações por danos materiais em transporte aéreo internacional. No tocante aos danos morais, a própria Suprema Corte (Tema 210) e o Superior Tribunal de Justiça assentaram que o referido tratado internacional não é aplicável, incidindo integralmente a legislação consumerista para a reparação da lesão extrapatrimonial, conforme segue
in verbis
:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento do STF, afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da Lei geral, no caso, o CDC. Precedente: AgInt no RESP n. 1.944.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022
. 2. No caso dos autos, a discussão cinge-se unicamente a compensação por dano moral. Assim, tendo em vista que o extravio da bagagem ocorreu em maio de 2017, e a ação respectiva foi ajuizada em janeiro de 2020, deve ser afastada a prescrição para compensar o dano moral decorrente, já que não ultrapassado o quinquênio entre a lesão e o ajuizamento da respectiva ação, a teor do previsto no art. 27 do CDC. 3. Inaplicabilidade da Súmula n. 126/STF porquanto a questão constitucional foi devida impugnada em recurso extraordinário. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.264.755; Proc. 2022/0388648-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 06/12/2023) (g.n.)

5. Relativamente aos danos materiais, a Convenção de Montreal é aplicável para balizar os limites indenizatórios. No entanto, infere-se que a companhia aérea recorrente, ao não exigir a declaração especial de valor ou de bens do passageiro recorrido no momento do embarque, assumiu o risco de arcar com o limite estipulado na convenção, razão pela qual não merece retoques a sentença de origem que determinou a devolução dos prejuízos materiais devidamente comprovados nos autos.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, denota-se que o recorrido suportou um atraso que ultrapassou quinze horas para chegar ao seu destino final (Vitória/ES). Tal circunstância foi severamente agravada pela ausência de prestação de assistência material adequada por parte da recorrente, notadamente quanto ao fornecimento de hospedagem e alimentação durante a prolongada espera em solo estrangeiro, violando as obrigações impostas às transportadoras.

7. O dano moral, portanto, resta inequivocamente configurado. A situação sub judice extrapolou a esfera do mero dissabor cotidiano, impingindo ao consumidor manifesto desgaste físico, aflição e frustração de suas legítimas expectativas. O montante indenizatório fixado na origem em R$8.000,00 (oito mil reais) harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar a lesão perpetrada sem caracterizar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido irretocável.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)